Tribunal: TCU
Processo: 045.519/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4943/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.519/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Passos Barretto Molina (CPF XXX.327.508-XX); Célia Aparecida Borges Firmino da Silva (CPF XXX.243.878-XX); Flávio Nogueira Cabral (CPF XXX.926.908-XX); Maria Aparecida de Alencar Elias Boaventura (CPF XXX.649.898-XX); Maria Conceição Perin Gazioli (CPF XXX.240.178-XX); Maria Lígia Vallim Goulart (CPF XXX.850.658-XX); Regina Conceição Marques (CPF XXX.861.668-XX); Sandra Sayuri Kaneno Siviero (CPF XXX.366.528-XX); Selma Maria Rossini (CPF XXX.863.798-XX) e Wilson Fernandes (CPF XXX.620.658-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.